Tribunal: STF
Processo: ARE 1479387
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (eDOC 10, p. 1):



“ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. INTERNET. DESINFORMAÇÃO. FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE DO CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO. 



    1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário – que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral. 



    2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para diminuir o valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua fixação foi o substancial alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou sobremaneira o efeito nocivo da propagação da fake news. 



    3. Recurso Inominado desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos por serem intempestivos (eDOC 16, p. 1).



    Trata- se, na origem, de representação eleitoral por veiculação de desinformação. 



    O TSE julgou procedente a representação, para determinar a retirada definitiva do conteúdo impugnado e condenar o Representado ao pagamento de multa, nos termos do art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, II e V, 5º, IV, IX e XIV, e 16, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, requer, preliminarmente, o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de prequestionamento e concessão de efeito suspensivo. Alega ter restado comprovada a indisponibilidade no sistema daquele Tribunal Superior, o que, configuraria, justa causa para a interposição extemporânea da peça recursal, nos termos previstos na norma processual. 



    No tocante ao mérito, sustenta que não configura delito o mero exercício do direito à crítica e a liberdade de manifestação, próprios do debate político, e que o conteúdo exposto limita-se a reproduzir fatos públicos e notórios, restando afastada, portanto, a caracterização de desinformação. 



    Sustenta também a impossibilidade de aplicação da multa do art. 57-D, da Lei das Eleições, ao caso concreto por violação ao princípio da anterioridade, visto configurar viragem jurisprudencial. Ademais entende que a previsão normativa não abarca o caso dos autos. 



    A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral inadmitiu o recurso extraordinário por incidência dos óbices das Súmulas 279 e 282 do STF, bem como das teses fixadas nos Temas 181 e 564 da sistemática da repercussão geral. Apontou ainda que a solução da controvérsia restringe-se à análise de legislação infraconstitucional, não evidenciada, então, ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, no que tange ao não conhecimento dos embargos de declaração interpostos perante o TSE, por intempestividade, é de se aplicar a orientação fixada no julgamento do RE 598.365 (Tema 181), relator Ministro Ayres Britto, em que o Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral quando o recurso extraordinário se volta a decisão que entende pelo não cabimento ou pela ausência dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado: 



     
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. (DJe 23.6.2010).” 



    Quanto ao mérito, verifico, que o TSE, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57-D e §2º, da Lei 9.504/1997) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu restar configurada violação à norma eleitoral. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (eDOC 10, p. 13): 



    “’Assim, considerando-se que o texto legal do art. 57-D da Lei 9.504/1997 não estabelece, de forma expressa, qualquer restrição no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, impõe-se ajustar a interpretação do dispositivo à sua finalidade de preservar a higidez das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-se a disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário – que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral. 



    No tocante ao valor da multa, impõe-se considerar, conforme afirmado na petição inicial, que o vídeo impugnado foi publicado no perfil do Representado no Twitter, o qual possui mais de 1,5 milhões de seguidores, tendo alcançado, pelo menos até a data do ajuizamento da ação (27/10/2022), 311 mil visualizações, 13 mil retweets e 48 mil curtidas.



    Por essa razão, trata-se de conteúdo inverídico que assumiu substancial alcance, atingindo número relevante de eleitores, o que potencializa o efeito nocivo da propagação da fake news em relação à higidez e à integridade das informações do debate eleitoral e evidencia a gravidade da conduta do Representado, constituindo fundamento apto a justificar a fixação da multa no patamar máximo previsto no art. 57-D, §2º, da Lei 9.504/1997, de R$ 30.000,00. 



    Ainda, firmada a compreensão quanto à viabilidade jurídica da aplicação de multa, persiste o interesse jurídico na determinação de remoção definitiva do conteúdo impugnado. É que, determinada a suspensão da postagem em sede liminar, cumpre à Justiça Eleitoral, como forma de conferir maior eficácia às suas decisões, prosseguir no exame do mérito da ação, independentemente da superveniência das Eleições.’



    Os argumentos apresentados pelo Recorrente não são capazes de conduzir à reforma da decisão recorrida. 



    Além disso, descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para diminuir o valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua fixação foi o substancial alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou sobremaneira o efeito nocivo da propagação da fake news.”



    Assim, para verificar a ocorrência de eventual ofensa aos dispositivos constitucionais tidos por violados seria necessário rever a interpretação dada por aquela Corte à Lei das Eleições, e , em seguida, proceder ao reexame do quadro fático-probatório. 



    O mesmo se aplica à controvérsia acerca da razoabilidade e proporcionalidade da sanção prevista e do critério adotado pelo acórdão para fixá-la. Trata-se de matéria restrita ao âmbito da legislação eleitoral, de cunho infraconstitucional.



    Nessas hipóteses, o entendimento deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a ofensa é apenas reflexa, e que incide na espécie o enunciado da Súmula 279 do STF, não merecendo seguimento o apelo extremo. Nesse sentido, invoco os seguintes julgados: 



    “Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Propaganda eleitoral antecipada irregular. Discurso de presidente da república candidato à reeleição. Resolução TSE nº 23.610/19. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. Princípio da anualidade eleitoral ou da segurança jurídica (art. 16 da CF) não violado. Previsão da conduta ilícita em norma regulamentar. Desprovimento.



    1. Consoante asseverado no acórdão recorrido, a divulgação de fatos sabidamente inverídicos e descontextualizados consubstanciou conduta relevante no âmbito do direito eleitoral apta a atrair a competência daquela Justiça Especializada, bem como a aplicação de sanções decorrentes do malferimento aos bens jurídicos tutelados durante o processo eleitoral.



    2. In casu , a prática ilícita foi examinada sob a óptica do microssistema de tutela da propaganda eleitoral, incorporado na norma insculpida no art. 9-A da Resolução n º 23.610/19, em seu viés antecedente de aceitabilidade das regras do jogo e a confiança nos resultados proclamados, como valor a ser defendido, de forma independente e descolada de outros bens jurídicos protegidos em tema de propaganda.



    3. Não há falar em violação do postulado da segurança jurídica ou da anterioridade eleitoral (art. 16 da CF), na medida em que a conduta já havia sido reproduzida no texto da norma regulamentar, norteando o comportamento dos atores da disputa eleitoral.



    4. As práticas ilícitas foram examinadas à luz de normas infraconstitucionais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, ainda que existente, seria indireta ou reflexa, o que inviabiliza o trânsito do apelo nobre.



    5. Para se concluir de forma diversa do TSE e se acolher a tese de que não houve distorções do processo eleitoral, bem como que o discurso foi proferido no exercício regular da liberdade de expressão, seria necessário revalorar o conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula n º 279/STF.



    6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1431329 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15.12.2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. DOAÇÃO IRREGULAR. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 831645 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 16.10. 2014) 



    “ELEITORAL. ART. 36-A DA LEI 9.504/1997. PROPAGANDA ELEITORAL. MULTA. NATUREZA INFRACONSTITUCONAL DA MATÉRIA. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da natureza infraconstitucional da discussão a respeito da suposta violação de princípios constitucionais na aplicação da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições). Precedentes: AI 247.907-AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence; AI 569.107-AgR, rel. min. Carlos Britto, entre outros. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 643102 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 25.10. 2012).



    Finalmente, aproveito o ensejo para reafirmar uma vez mais, que não há Estado de Direito nem sociedade livre numa democracia representativa que não preserve, mesmo com remédios amargos e limítrofes, a própria normalidade das eleições. 



     Não se trata de proteger interesses de um estado, organização ou indivíduos, e sim de resguardar o pacto fundante da sociedade brasileira: a democracia por meio de eleições livres, verdadeiramente livres. Não se trata de juízo de conveniência em critérios morais ou políticos, e sim do dever de agir para obstar a aniquilação existencial da verdade e dos fatos, sob pena da democracia e da verdade decaírem “em poeira de informação levada pelo vento digital” (HAN, Byung-Chul. Infocracia: digitalização e a crise da democracia. Petrópolis, Vozes, 2022 p. 107).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente